Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. ART. 300, CAPUT, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO . Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em que a instituição financeira oferece a possibilidade de prorrogação do pagamento de parcelas de financiamento por até 120 dias, tendo em vista a crise sanitária da pandemia do COVID-19, a simples alegação de que o agravado utilizou a via inadequada para requerer a suspensão não é suficiente para a reforma da decisão que deferiu a medida de urgência, mormente porque, nos termos do artigo 6o, inciso III, do CDC, é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. É dever do fornecedor responder os requerimentos do consumidor e prestar as informações adequadas a respeito da solicitação formulada. Verificada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ao resultado útil do processo, deve ser mantido o deferimento da tutela de urgência.